Tribunal: TJPA
Processo: 0803341-76.2024.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14227 - Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803341-76.2024.8.14.0201

APELANTE: JEFFERSON FERNANDO CORREA DIAS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

APELAÇÃO CRIMINAL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO:

0803341-76.2024.8.14.0201.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA:
JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI/PA.

APELANTE
:
JEFFERSON FERNANDO CORREA DIAS.

ADVOGADO
:
WEVERSON RODRIGUES DA CRUZ (OAB/PA 25.304) E LUIZ AUGUSTO DA CRUZ CORREA (OAB/PA 34.291).

APELADO:

JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA
:
MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Desembargador.

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL (ART. 129, § 13, CP), PERSEGUIÇÃO (ART. 147-A, § 1º, II, CP), CÁRCERE PRIVADO (ART. 148, CP) E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA (ART. 24-A, LEI Nº 11.340/06). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINARES DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADAS. MÉRITO. TESE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E COERENTE, CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO SUPRIDA POR OUTRAS PROVAS IDÔNEAS. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA PARA O CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. BEM JURÍDICO TUTELADO É A ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO. DANO
IN RE IPSA
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pela Defesa contra a r. sentença que condenou o apelante à pena total de 03 (três) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática dos crimes de lesão corporal, perseguição, cárcere privado e descumprimento de medida protetiva de urgência, em contexto de violência doméstica e familiar, além de fixar indenização por danos morais.

2.

A defesa argui, preliminarmente, a nulidade do processo por cerceamento de defesa. No mérito, busca a absolvição por insuficiência de provas para todos os delitos, sustentando a atipicidade da conduta de descumprimento de medida protetiva. Por fim, requer a isenção da indenização por danos morais, alegando hipossuficiência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia cinge-se em verificar: a) a ocorrência de cerceamento de defesa; b) a suficiência do conjunto probatório para a condenação; c) a tipicidade do crime de descumprimento de medida protetiva; e d) a manutenção da verba indenizatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A arguição de nulidade por cerceamento de defesa exige a demonstração de prejuízo concreto (
pas de nullité sans grief
) e deve ser suscitada em momento oportuno, sob pena de preclusão. No caso, a defesa não demonstrou o efetivo prejuízo nem se insurgiu tempestivamente. Preliminares rejeitadas.

5. Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, mormente quando corroborada por outros elementos probatórios, como no caso dos autos.

6. A ausência do exame de corpo de delito direto não acarreta, por si só, a absolvição, podendo ser suprida por outros meios de prova idôneos, conforme art. 12, § 3º, da Lei nº 11.340/2006 e jurisprudência do STJ.

7.
O bem jurídico tutelado pelo crime do art. 24-A da Lei Maria da Penha é a Administração da Justiça. O alegado consentimento da vítima, além de não comprovado, não tem o condão de afastar a tipicidade da conduta no contexto fático apresentado.

8. A reparação por danos morais em casos de violência doméstica é presumida (
in re ipsa
), decorrendo da própria prática delituosa, sendo cabível sua fixação na esfera penal, conforme Tema 983 do STJ. A hipossuficiência do réu não afasta o dever de indenizar, podendo ser discutida na fase de execução.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso conhecido e, no mérito, desprovido, mantendo-se integralmente a r. sentença condenatória, em consonância com o parecer ministerial.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 129, § 13, 147-A, § 1º, II, e 148. Lei nº 11.340/2006, art. 24-A. Código de Processo Penal, arts. 155, 158, 387, IV, 563 e 571.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no AREsp 1.940.593/DF; STJ - AgRg no HC 843.468/RS; STF - RHC 107394/ES; TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08040835420228140401; STJ - REsp 1.643.051/MS (Tema 983).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 09 dias do mês de setembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
JEFFERSON FERNANDO CORREA DIAS
, por intermédio de seus advogados constituídos, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci/PA, que o condenou pela prática dos crimes previstos no art. 129, § 13, no art. 147-A, § 1º, II, e no art. 148, todos do Código Penal, e no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, à pena total de
03 (três) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, em regime inicial aberto.

Consta da denúncia (ID

24079177) que, no dia 18 de maio de 2024, o apelante, ciente de decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência em favor de sua ex-companheira, a vítima Heleneure Assunção Siqueira, descumpriu a ordem, invadiu a residência da ofendida, a agrediu fisicamente, a perseguiu e a manteve em cárcere privado.

A denúncia foi recebida e, após regular instrução processual, sobreveio a sentença condenatória (ID 24079241).

Em suas razões (ID 132201069), a defesa arguiu, em sede preliminar, a nulidade do feito por cerceamento de defesa. No mérito, pleiteou a absolvição por insuficiência de provas para todos os crimes, requerendo, subsidiariamente, a isenção da condenação em danos morais.

Em contrarrazões (ID 24079260), o Ministério Público de 1º grau rebateu as teses defensivas, pugnando pela manutenção integral da condenação.

Nesta segunda instância, a Douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 26380791).

É o relatório. À revisão.

VOTO

1. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do RECURSO
.

2. DAS PRELIMINARES – CERCEAMENTO DE DEFESA

A defesa sustenta a nulidade do processo por cerceamento de defesa, sob dois fundamentos: a) ausência de intimação de testemunhas arroladas; e b) juntada de atestado médico sem que fosse oportunizado o contraditório.

As preliminares não merecem acolhida.

É cediço que a declaração de nulidade no processo penal rege-se pelo princípio
pas de nullité sans grief
, positivado no art. 563 do CPP, segundo o qual nenhum ato será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a parte. O Supremo Tribunal Federal já assentou que "sem prejuízo, não há que se reconhecer nulidade, ainda que se esteja diante de vício existente. Prejuízo aferido em relação ao procedimento concreto no qual está sendo questionado o descumprimento da normativa estabelecida em lei" (STF - RHC: 107394 ES).

No que tange à ausência de intimação de testemunhas, a defesa não se insurgiu no momento oportuno, qual seja, a audiência de instrução e julgamento, operando-se a preclusão, nos termos do art. 571, VIII, do CPP. Ademais, não logrou demonstrar qual seria o prejuízo concreto advindo da não oitiva das referidas testemunhas, limitando-se a alegações genéricas.

Quanto à juntada do atestado médico, o documento foi solicitado pelo Ministério Público em audiência, na fase de diligências, e a defesa, presente ao ato, não se opôs nem requereu prazo para manifestação posterior, o que também atrai a preclusão. Novamente, não foi demonstrado o prejuízo efetivo, sendo a preliminar insubsistente.

Assim,
rejeito as preliminares
.

3. DO MÉRITO

3.1 Da Tese de Absolvição por Insuficiência de Provas

No mérito, o recurso não merece provimento. A defesa busca a absolvição do apelante sob o argumento de fragilidade do conjunto probatório. Contudo, a análise detida dos autos conduz à conclusão de que a materialidade e a autoria delitivas restaram sobejamente comprovadas.

É fundamental ressaltar que, em crimes de violência doméstica e familiar, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância. No caso em tela, o depoimento da vítima, prestado em juízo sob o crivo do contraditório, foi firme, coerente e rico em detalhes ao narrar a dinâmica dos crimes de lesão corporal, perseguição e cárcere privado.

Ao contrário do que alega a defesa, a palavra da vítima não está isolada. Ela é robustecida por um conjunto de outros elementos:

a)
Atestado Médico e Fotografias (ID 123386424 e ID 119147387):
Embora a defesa questione a ausência de um exame de corpo de delito formal, a jurisprudência do STJ, em harmonia com o art. 12, § 3º, da Lei nº 11.340/2006, admite que a materialidade da lesão corporal seja comprovada por outros meios idôneos. O atestado médico descreve as lesões de forma compatível com a narrativa da vítima (edema no joelho, escoriações, dor intensa), e as fotografias juntadas corroboram o estado da ofendida.

b)
Múltiplos Boletins de Ocorrência (ID 24079214):
Os diversos registros policiais efetuados pela vítima demonstram um histórico de violência e perseguição, conferindo verossimilhança à sua narrativa e comprovando a reiteração necessária para a configuração do crime de
stalking
(art. 147-A do CP).

c)
Prova Documental do Descumprimento (
ID. 111110498 - Pág. 1 dos autos nº 0801264-94.2024.814.0201)
:
A certidão que comprova a regular intimação do réu acerca das medidas protetivas é prova inequívoca do dolo na conduta de descumprir a ordem judicial.

O Superior Tribunal de Justiça reitera a importância da palavra da vítima em casos como este:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. [...] 2. "
A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade
" (HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020). 3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1940593 DF 2021/0243448-0, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 22/02/2022, T6 - SEXTA TURMA) – destaquei.

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, alinhado ao entendimento das Cortes Superiores, também confere especial valor à palavra da vítima:

Ementa. Direito Penal. Apelação Criminal. Ameaça e vias de fato no contexto de violência doméstica. Palavra da vítima corroborada por prova testemunhal. [...] 3. A palavra da vítima em crimes de violência doméstica, especialmente quando corroborada por depoimento de testemunha, é suficiente para sustentar a condenação. [...] Tese de julgamento: 1. "
Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, corroborada por prova testemunhal, possui especial valor probante e pode sustentar a condenação
."

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08040835420228140401, Relator: VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 23/09/2024, 1ª Turma de Direito Penal) – destaquei.

Dessa forma, o acervo probatório é coeso e seguro. Havendo provas suficientes da materialidade e da autoria, a manutenção do decreto condenatório é a medida que se impõe.

3.2 Da Atipicidade do Crime de Descumprimento de Medida Protetiva

A defesa alega que a aproximação ocorreu com o consentimento da vítima, o que afastaria a tipicidade do crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006. A tese não prospera no caso concreto.

O bem jurídico primordialmente tutelado pelo tipo penal em questão é a
Administração da Justiça
, garantindo-se a autoridade e a eficácia das decisões judiciais. A proteção da vítima é uma consequência, mas o objeto principal da norma é o respeito à ordem do Poder Judiciário.

Embora o Superior Tribunal de Justiça tenha precedentes no sentido de que o consentimento da vítima, em situações específicas e inequívocas, poderia afastar a lesão ao bem jurídico, a mesma Corte ressalta que tal análise depende do contexto fático,
ex vi
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. ABSOLVIÇÃO. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. SÚMULA N. 7/STJ. [...] 1. Já decidiu esta Corte que "[o] consentimento da vítima para aproximação do réu afasta eventual ameaça ou lesão ao bem jurídico tutelado pelo crime capitulado no art. 24-A, da Lei n. 11.340/2006" (AgRg no AREsp n. 2.330.912/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 28/8/2023).
Contudo, na espécie, não foi possível concluir, a partir da moldura fática delineada no acórdão da Corte local, que a vítima efetivamente autorizara a aproximação
[...]. Ao contrário, destacou-se que o réu, mesmo ciente dos limites que lhe foram impostos [...] foi até a residência da vítima e entrou no local; recusou-se a deixar o local quando solicitado; e saiu do recinto somente após a intervenção do filho da vítima.

(STJ - AgRg no AREsp: 2419685 DF 2023/0266336-0, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 07/11/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/11/2023) – destaquei.

No caso em tela, não há qualquer prova do alegado consentimento. Ao contrário, o depoimento da vítima e as circunstâncias dos fatos (agressões, cárcere privado) demonstram que a presença do apelante era indesejada e coercitiva. Permitir que uma mera alegação de consentimento, desprovida de provas e em um cenário de violência, se sobreponha a uma ordem judicial, tornaria a proteção estatal inócua
e vulnerável às pressões e ao ciclo de violência que caracterizam tais relações.

3.3 Da Manutenção da Indenização por Danos Morais

Por fim, a defesa requer a isenção da verba indenizatória fixada a título de danos morais, sob o argumento de hipossuficiência do apelante.

O pleito não merece acolhimento.

A fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais causados pela infração é um dos efeitos da condenação, previsto no art. 387, IV, do Código de Processo Penal. Em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Tema 983
(REsp 1.643.051/MS), firmou a tese de que o dano moral é
in re ipsa
, ou seja, decorre da própria prática delituosa, sendo desnecessária instrução probatória específica para demonstrá-lo.

A conduta do apelante, ao agredir, perseguir e privar a vítima de sua liberdade, inegavelmente causou-lhe abalo psíquico, temor e sofrimento, configurando o dano moral.

Quanto à alegação de hipossuficiência, esta não tem o condão de afastar o dever de indenizar, que é uma consequência legal da condenação. Eventual dificuldade financeira do apelante para arcar com o pagamento da indenização é matéria a ser discutida e equacionada no Juízo da Execução, que dispõe de mecanismos próprios para adequar o cumprimento da obrigação à capacidade econômica do condenado, não sendo causa para a isenção da responsabilidade civil.

Portanto, a manutenção da condenação à reparação por danos morais é medida que se impõe.

4. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 11/09/2025